Tribunal: TJES
Processo: 0000256-51.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000256-51.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO CARDOSO VIEIRA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA DO CRIME DE VIOLÊNCIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA.
DOSIMETRIA.
MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
AFASTAMENTO D
A
AGRAVANTE
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA O CRIME DO ART. 129, § 13, DO CP. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que condenou réu pelos crimes de violência doméstica contra mulher (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), à pena de 03 anos de reclusão e 03 meses de detenção, em regime semiaberto. Os fatos ocorreram em 15/5/2024, ocasião em que o réu, motivado por ciúmes, agrediu fisicamente e ameaçou de morte sua companheira, na presença das filhas do casal, exibindo uma faca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu; (ii) estabelecer se a pena cominada para o delito do art. 129, § 13, do CP, observou os limites da legislação vigente à época dos fatos, considerando a posterior entrada em vigor da Lei 14.994/2024; (iii) determinar se as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas na primeira fase da dosimetria; (iv) verificar a possibilidade de incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, sem violação ao princípio do non bis in idem, e (v) avaliar a possibilidade de concessão da assistência judiciaria gratuita e isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo laudo de lesões corporais, boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo de representação, bem como os depoimentos da vítima e dos Guardas Municipais que presenciaram o contexto imediatamente posterior às agressões e ameaças.

2.
A confissão parcial do réu em juízo, aliada às provas documentais e testemunhais, reforça o conjunto probatório harmônico e coeso, não havendo margem para aplicação do princípio do in dubio pro reo.

3.
A nova redação do art. 129, § 13, do CP, conferida pela Lei 14.994/2024, é mais gravosa e entrou em vigor após a prática dos fatos, sendo vedada sua aplicação retroativa, nos termos do art. 5º, XL, da CF/1988.

4.
A valoração negativa da culpabilidade é mantida, com reforço de fundamentação, considerando que o crime foi cometido na presença das filhas do casal, circunstância que extrapola as elementares do tipo penal e evidencia maior reprovabilidade da conduta.

5.
Os antecedentes do réu são efetivamente desfavoráveis, à luz da jurisprudência do STJ, que admite a consideração de condenações extintas para essa finalidade, não havendo nulidade na valoração negativa adotada na sentença.

6.
A agravante do art. 61, II, “f”, do CP, não pode incidir no crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sob pena de bis in idem, dada sua correspondência com a elementar do tipo penal. Contudo, é válida sua incidência em relação ao crime de ameaça.

7.
A pena do crime de lesão corporal foi redimensionada para 01 ano e 08 meses de reclusão, com aplicação da atenuante da confissão espontânea. A pena pelo crime de ameaça foi mantida em 03 meses de detenção. Aplicado o concurso material, manteve-se o regime inicial semiaberto.

8.
O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido, redimensionando a pena aplicada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 59, 61, II, "f", 69, 129, § 13, 147; Lei 11.340/2006; Lei 14.994/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000256-51.2024.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO CARDOSO VIEIRA SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
LEONARDO CARDOSO VIEIRA SOUSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES (Id. 12903717), que o condenou pela prática dos crimes de
violência doméstica contra mulher e ameaça
(arts. 129, § 13, e 147, ambos do CP, com incidência da Lei 11.340/06)
, ao cumprimento de 03 (três) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, na manhã de 15/5/2024, na Rua Antonio Conde, bairro Universal, município de Vina/ES, o ora recorrente ofendeu a integridade física e ameaçou causar mal injusto e grave a R.C.F., com quem convivia maritalmente.

Extrai-se que, na data dos fatos, Guardas Municipais receberam denúncias de que uma mulher estava sendo agredida em via pública pelo companheiro, e sinaliza pedindo ajuda.

Os agentes intensificaram o patrulhamento e, na praça do bairro, avistaram um casal que correspondia à descrição recebida, o que motivou a abordagem.

A ofendida revelou que, naquela data, havia sido espancada pelo companheiro na presença das filhas do casal, e, sob ameaças, feitas com a exibição de uma faca, foi retirada de casa e levada para as proximidades de uma mata, local em que, segundo afirmou o homem, seria morta.

Na esfera policial, o réu negou ter agredido e ameaçado a mulher (Ids. 12902806 e 12903703). Já em Juízo, admitiu ter “dado tapas”, após uma discussão motivada por ciúmes (Id. 12903705).

Em que pese a confissão parcial ofertada pelo réu, a defesa postula pela absolvição por aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Contudo, a
materialidade
de ambos os delitos está estampada no boletim unificado nº 54553668, auto de apreensão, termo de representação criminal, requerimento de medidas protetivas de urgência, formulário de avaliação de risco (Id. 12902806), e laudo de lesões corporais (Id. 12902809).

A
autoria
delitiva também está fartamente demonstrada nos autos.

A vítima,
R.
C.F.
,
declarou que conviveu com o réu por 16 (dezesseis) anos, e, no dia dos fatos, foi agredida com socos, pontapés, empurrões e puxões de cabelo. Esclareceu mais que, exibindo uma faca, o companheiro a ameaçou de morte, e afirmou que a levaria para a mata, de onde não voltaria viva (Id. 12902806 e 12903708).

A versão fornecida pela ofendida foi robustecida pelas declarações dos Guardas Municipais,
Srs. Marcos Renato Cardoso da Conceição
e
Flávio Pereira do Rosário,
que confirmaram ter recebido chamados de populares para prestar socorro a uma vítima de violência, e que, por ocasião da abordagem, a mulher confirmou ter sido agredida e ameaçada de morte pelo réu, que portava 01 (uma) faca (Ids. 12902806, 12903706 e 12903707).

Destaco que a palavra da ofendida, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos,
como na hipótese,
possui relevante valor, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que tais condutas são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Logo, comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de
violência doméstica contra mulher
e
ameaça
, e

considerando que, a despeito das alegações da defesa, não vieram para os autos quaisquer elementos que possam gerar dúvida quanto à vontade livre e consciente do réu de lesionar e ameaçar causar mal injusto e grave a sua companheira, não vinga a pretensão absolutória.

Prosseguindo, a defesa sustenta que a Lei 14.994/2024, que majorou a pena mínima do crime de violência doméstica contra mulher (art. 129, § 13, do CP), passou a viger em
9/10/2024
, data posterior aos fatos apurados (15/5/2024), e, por ser mais gravosa, não pode ser aplicada ao réu.

De fato, a nova lei é desfavorável, o que demanda a aplicação do princípio da
irretroatividade da lei penal,
previsto no art. 5º, inc. XL, da CF, que estabelece que
"a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu".

Assim, a pena do crime do art. 129, § 13, do CP, deve ser redimensionada, observando-se os quantitativos mínimo e máximo vigentes à época do crime, quais sejam, 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

A defesa pretende, adicionalmente, a redução das penas-base, na
1ª fase da dosimetria.

Na hipótese, consta da sentença que, ao analisar os vetores do art. 59, caput, do CP
1
, o Magistrado valorou negativamente, para ambos os crimes, a
culpabilidade
e os
antecedentes
do réu, o que resultou na fixação de penas-base mais severas que as mínimas.

A
culpabilidade
foi mensurada como
“elevada, pois (o réu) praticou o delito contra cônjuge”,
ao passo que

os
antecedentes
foram considerados

maculados em razão do
"
processo 000658-26.2013.8.08.0016 pg. 60/81 id. 43385221”
,

Quanto ao
art. 129, § 13, do CP
, verifico que a avaliação atribuída à
culpabilidade
integra as elementares do tipo.

Contudo, julgando o Tema 1214, sob a sistemática de recursos especiais repetitivos, o STJ definiu que, mesmo na hipótese de recurso exclusivo da defesa, não implica
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença (STJ, REsp 2.058.971/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 28/8/2024. DJe: 12/9/2024).

Amparado em tal entendimento, procedo o
reforço da fundamentação,
para manter a avaliação negativa do vetor da culpabilidade, pois, para além da reprovabilidade intrínseca ao tipo, as agressões ocorreram na presença das filhas do casal, elemento que escapa à incidência do tipo, e demonstra maior juízo de censurabilidade e reprovabilidade da conduta.

Sobre o
art. 147 do CP,
a avaliação atribuída à
culpabilidade
(prática do delito contra cônjuge), não se confunde com as elementares do tipo, e revela maior desvalor da conduta, reclamando apenamento mais rigoroso.

Os
antecedentes
, de fato, são desfavoráveis.

O documento acostado às fls. 60/81 do Id. 43385221, somado às informações constantes do sistema eletrônico de execução unificado (SEEU – GEC nº 0000092-43.2014.8.08.0016), indicam que o réu possuía, ao tempo dos atos ora analisados, ao menos, 02 (duas) condenações transitadas em julgado.

Na ação penal nº 0000658-26.2013.8.08.0016, foi condenado ao cumprimento de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática de associação para o tráfico de drogas. Já nos autos nº 0011318-12.2015.8.08.0048, foi condenado a 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, pelo crime de furto qualificado.

O réu permaneceu foragido até a extinção das penas de ambas as condenações, respectivamente, em 4/10/2021, e 20/2/2024.

Considerando, então, que segundo orientação jurisprudencial do STJ, as condenações anteriores, transitadas em julgado e extintas, podem ser utilizadas para o reconhecimento de
maus antecedentes
, impondo-se a manutenção da valoração negativa atribuída ao citado vetor.

Na 2ª fase da dosimetria,
a insurgência acerca da
agravante

da violência contra a mulher
, reconhecida para ambos os delitos, merece parcial acolhimento.

Isso porque, tanto no art. 129, § 13, do CP, quanto no art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP, as lesões corporais ocorrem em razão da
“condição do sexo feminino
”,
de maneira que a aplicação da agravante enseja situação de
bis in idem
.

Nessa perspectiva, afasto a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” do CP, da condenação por violência doméstica contra mulher, mantendo-a no tocante ao crime de ameaça.

Tudo apreciado, quanto ao
crime de
violência doméstica contra mulher, com redação anterior à Lei
14.994/2024
2
,

presentes 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas na
1ª fase
da dosimetria
(culpabilidade e antecedentes), e mantido o percentual de exasperação empregado na sentença, a pena-base fica redimensionada para 02 (dois) anos de reclusão.

Na
2ª fase,
presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a reprimenda à razão de 1/6 (um sexto), fixando-a em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, que torno definitiva,
ante a ausência de agravantes, causas de diminuição ou aumento.

Já no tocante ao
crime de ameaça (art. 147 do CP),
fica mantida, integralmente, a avaliação realizada na sentença, que fixou a sanção definitiva de
0
3 (três) meses de
detenção
.

Somadas as penas, por força do concurso material (art. 69 do CP), fica o réu condenado a
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção,
cujo cumprimento se dará no regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP).

Por fim, com relação à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita
e isenção do pagamento das custas,

o

STJ e este Tribunal possuem entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO,
redimensionando a pena aplicada para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção
.

Ficam mantidas as demais determinações da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 59.
O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

2

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)
Violência doméstica (...)
§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator, para dar parcial provimento ao recurso.